Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-33.2023.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002530-33.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO MONTEIRO LIMA - CPF: 684.446.992-68 (RECORRENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), TATIANA PEZZIN BALDO - CPF: 012.869.991-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 027.932.861-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ANIMUS NECANDI
. PROVAS SUFICIENTES.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito visando reformar a decisão de pronúncia que submeteu
o

acusad
o
a
julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado
,

na forma tentada
(art. 121, § 2°,
II
,
c
.
c
.
art. 14, II, do C
P
).

O

recorrente alega inexistência de provas suficientes para a pronúncia, postulando a desclassificação do crime para lesão corporal, argumentando que não houve intenção de matar (
animus necandi
). De forma subsidiária, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão
consistem em saber:
(i)
se
há indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado
,
(
ii
)
se
há elementos para a desclassificação do crime para lesão corporal ou
(
iii
) se é possível
o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

III. Razões de decidir:

1.
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade,
indícios
estes
suficientes que justifiquem a submissão d
a parte
acusad
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413
,
do CPP.

2.
Demonstrados
nos autos
a
materialidade
e indícios de autoria
delitiva
, n
ão se vislumbra
, de modo evidente
, no caso,
a
ausência de
animus necandi
, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa
.

3
.
A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia,
uma vez preenchidos os
standards
probatórios,
deve
o
feito
se
r
apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova
contundente, cabal
e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia
.

4
.
Conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
1. O
standard
probatório para a pronúncia exige que haja indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que sem a certeza plena exigida para a condenação.
2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, XXXVIII
, da CF/88
;

a
rt
. 121, § 2°, I e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do C
P; a
rt. 413, 415, e 419 do C
PP
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ

–

REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023;
RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
02/04/2024,
DJe
de
23/05/2024;
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j.
em
20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
;
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024,
DJe
de 25/04/2024;

TJMT
–
N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j.
em
12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023, N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.
em
14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023;
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j.
em
21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j.
em
18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO MONTEIRO LIMA
contra decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de
Comodoro

(MT)
, que
o

pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I
I
,
c.c
. 14, II, do
CP.

Em síntese
,
o recorrente postula em suas razões (Id.
255806670
)
a
reforma da decisão de pronúncia, sustentando

que não há provas suficientes para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz
que
os elementos

probatórios não conduzem à conclusão de que
o
recorrente tenha agido ou sequer

concorrido com o dolo impreterível à conduta dolosa contra a vida, razão pela qual

não há falar
-se
em tentativa de homicídio, mas sim,
e
m

lesões

corporais à vítima
.

A defesa aponta, ainda, que
as lesões sofridas pela
vítima
são
no antebraço
, o que não a colocou em risco de vida
,
reforça
ndo
a
níti
d
a ausência de
animus necandi
(intenção de matar)
,
de maneira
que almeja a desclassificação do crime para
delito que não seja de competência do tribunal do júri.

De forma subsidiária, postula pelo afastamento
da qualificadora (motivo
fútil
)
por entender ausentes
motivações e elementos probatórios que amparem a conclusão pela

incidência
desta
ao caso
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
255806673
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
2
5580674
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e
lavra do d. Procurador

Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
59774679
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para
se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

No caso em análise,
o
recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia postulando a reforma da decisão ao argumento de insuficiência probatória p
ara submetê-lo ao Tribunal do Jú
ri, invocando
elementos que permitem a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 25 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00min, em uma via pública não especificada nos autos, na cidade de
Rondolândia
/MT, o denunciado
PAULO MONTEIRO LIMA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi (dolo),
por motivo fútil, tentou matar
Weberson
Rodrigues de Oliveira,
desferindo contra ele 04 (quatro) tiros, só não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se que o denunciado e a vítima eram amigos, de modo que o increpado aceitou ser avalista do ofendido de uma dívida constituída em aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ocorre que a vítima acabou por não ter condições de efetuar o regular pagamento da dívida, deixando de pagá-la acerca de 08 (oito) meses.

Diante disso, tanto o nome do ofendido, quanto o do increpado foram inseridos em dívida ativa, impossibilitando-os de realizar outras transações comerciais, motivo pelo qual o acusado teria iniciado uma conten
d
a com a vítima, sendo que já haviam discutidos algumas vezes anteriormente.

Neste ínterim, no dia dos fatos a vítima saiu da casa de um amigo e se dirigia à sua residência, quando percebeu que estava sendo seguido por uma camionete Hilux. Salienta-se que a vítima necessitou parar o carro para que outro automóvel fizesse uma ultrapassagem, momento em que ouviu o denunciado chamar por seu apelido “
Cawboy
” algumas vezes e ao se virar foi surpreendido por 04 (quatro) disparos de arma de fogo.

Um dos disparos acertou o ombro do ofendido, outro acertou a porta de seu veículo e os outros dois tiros não acertaram o alvo pretendido. Diante de tal episódio, temendo por sua vida e de sua família, a vítima evadiu-se do local e acionou a polícia informando o ocorrido.

Destarte, apurou-se o
motivo fútil
na conduta do denunciado, uma vez que este tentou ceifar a vida da vítima, somente porque ele constituiu uma dívida e tinha o acusado como avalista e, desta forma, ao não realizar o pagamento da dívida o nome do increpado foi inserido em dívida ativa.

Por fim, impende denotar que o denunciado só não conseguiu consumar o crime, eis que o ofendido conseguiu empreender fuga do local do delito.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
PAULO MONTEIRO LIMA
como incurso nas sanções do crime previsto no
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, requerendo o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder à acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, serem condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri
. (Id. 255804790 –p.
93-95
)
.

Após
o regular trâmite processual,
o
recorrente fo
i

pronunciado
nos termos contidos na denúncia
, conforme decisão que se vê no Id.
2
55806668
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser delegadas ao Conselho de Sentença que é o juiz natural da causa.

Ademais, consigno que não é o caso de absolvição sumária, motivo pelo qual, passo à análise dos elementos contidos nos autos e a proferir sentença de pronúncia contra o acusado
Paulo Monteiro Lima
.

Do exame do processado, convenço-me no sentido de que o acusado
Paulo Monteiro Lima
deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tentativa de homicídio, tendo em vista que
encontram-se
presentes os pressupostos exigidos pelo
“caput”
do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos é possível admitir-se haver prova da
MATERIALIDADE
, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, nº 46.4.2023.22271 (I.P. 17/2023), corroborados pelos depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial como em Juízo.

(...).

De igual modo, quanto a
AUTORIA
evidente afigura-se sua constatação nos autos, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos, colhidos tanto em sede administrativa, quanto em Juízo, sobretudo pela confissão do acusado durante a instrução processual.

Não obstante, o acusado ter afirmado veementemente que não tinha intenção de matar a vítima, as provas orais carreadas no processo são suficientes para a pronúncia o suspeito Paulo Monteiro Lima, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos, notadamente porque
a decisão de pronúncia, de natureza provisional, não exige prova inconcussa como se mostra imprescindível para a sentença condenatória.

Outrossim, verifica-se que a pronúncia do acusado é a medida acertada, uma vez que, durante a instrução processual a vítima e as testemunhas apontaram o acusado como o autor do crime em tela.

A vítima
Weberson
Rodrigues de Oliveira prestou depoimento em Juízo em consonância com o que declarou durante o Inquérito Policial.

Explicou, em suma, que ele e o acusado eram amigos, em razão disso, o suspeito aceitou ser avalista de uma dívida constituída junto ao Banco de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), todavia, enfrentou dificuldade financeiras e que por isso não conseguiu pagar o débito, mas que avisou para o acusado que iria futuramente adimplir a dívida.

Ademais, disse que o acusado não
quis “nem conversa”
e que no dia dos fatos, o suspeito chegou efetuando 04 (quatro) tiros contra ele, vindo atingi-lo no braço e os outros atingiram o caminhão.

Por derradeiro, a vítima declarou que o acusado tinha intenção de cometer o delito.

Portanto, analisando minunciosamente as alegações da vítima, observa-se que as declarações estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado como suposto autor do delito.

Além disso, em meu sentir, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória, considerando, principalmente os depoimentos das testemunhas/informantes Tatiana
Pezzin
Baldo,
Arteniza

Strapazzon
de França, Osvaldo Gaspari Júnior
Ragnini
, Agnaldo Peixoto, Jonathan Martins dos Anjos, Josimar Leite da Silva, os quais alegaram que o acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima
Weberson
Rodrigues de Oliveira.

Os agentes da polícia civil
Arteniza

Strapazzon
de França
e
Osvaldo Gaspari Júnior
Ragnini
prestaram esclarecimentos em Juízo sobre a investigação.

Arteniza

Strapazzon
de França,
perante a autoridade judicial, disse que a esposa da vítima, Sra. Tatiana
Pezzin
Baldo, informou que seu esposo ora ofendido, vinha sendo ameaçado pelo acusado.

Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado.

Dessa forma, entendo que existe liame de coerência entre os depoimentos da vítima e de todas as testemunhas inquiridas na fase do Inquérito Policial e em juízo, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia, que me autorizam, por indução, concluir que Paulo Monteiro Lima, possivelmente, praticou a conduta criminal que lhe é imputada.

Como se sabe, consoante a prescrição do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

De outro
norte
, requereu a defesa, o reconhecimento da desistência voluntária e consequentemente a desclassificação do delito para lesão corporal. Por oportuno cumpre ressaltar que a tese sustentada pela defesa é matéria de mérito e que somente assistiria razão àquela se estivesse cabalmente demonstrada nos autos, o que não é o caso em apreço.

Desta feita, outra solução não pode haver, senão a pronúncia, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra vida, uma vez que a partir do momento em que este Magistrado invade seara alheia ingressando no mérito do elemento subjetivo do acusado para afirmar ter ele desistido de continuar na empreitada criminosa, necessitará de se ter restado demonstrado de forma inequívoca a sua intenção ou de forma manifesta, para não subtrair, indevidamente, do Tribunal do Popular competência constitucional que lhe foi assegurada, o que não é a hipótese versada nos autos.

Outrossim, também cumpre-me especificar a circunstância qualificadora.

Consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo
“in dubio pro
societate
”
(em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Assim, recomendável, presente nesse contexto, que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca do afastamento, se for o caso, da qualificadora atribuída ao acusado.

Nessa fase, como já explanado, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo isso aplicado também ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (
animus necandi
).

No caso em concreto, o suposto crime teria sido praticado por motivo fútil
(artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal)
,

o conjunto probatório angariado ao feito demonstra que supostamente o crime ocorreu por uma mera cobrança de dívida.

O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual.

Da mesma forma, consigno que existe nos autos materialidade do delito e indícios de autoria, necessário para assegurar a competência do Tribunal do Júri, devendo eventuais teses defensivas ventiladas pela defesa ser objeto de análise dos julgadores do Conselho de Sentença.

Ademais, impõe-se a pronúncia, visto que não há que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado), impronúncia (porque há
fumus boni iuris
de que tenha sido o acusado o autor de eventual crime de tentativa de homicídio), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual), reconhecimento da desistência voluntária (por ser matéria de mérito e que somente assistiria razão àquela se estivesse cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço), tampouco, em exclusão das qualificadora constante da peça inicial acusatória.

Portanto, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no artigo 413 do CPP, opera-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio
pro

societate
,
devendo o acusado, após este juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Comodoro/MT, juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
PAULO

MONTEIRO

LIMA
pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Comodoro/MT.
(Id. 255806668 – p.
170-175
)
.

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
a
acusad
a
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
Boletim de ocorrência n.
2
023.53362
(Id.
2
55804785 – p.

1
1-12
)
,
Boletim de Ocorrência n. 5450/2023 (Id. 255804785 – p.
15-
26
), Prontuário Médico (Id. 255804785 – p.

28-29
), Laudo de exame de corpo e delito
mediante compromisso ao perito não oficial (Id. 255804785 – p.

3
0-33
), Termo de Exibição e
Apreensão (Id. 255804785 – p.
45
-46
)
, Fotos (Id. 255804785 – p.
56-58
),
T
ermo de Qualificação, Vida pregressa e Interrogatório (Id. 255804785 – p.
59-62
), Termo de Declaração (Id. 255804785 – p.
65-68 e
85-86
), Laudo Pericial N. 532.2.13.8999.202
3.107228-a01 (Id. 255804785 – p.
69-74
), Laudo Pericial de Crime Contra a Vida (Id. 255804785 – p.
75-81
)
e
oitiva de testemunha
e da vítima

contidos no relatório de mídias
(Id.

2
55806666 p –p.
161-163
).

Diante desse quadro,
entendo que não há falar-se em absolvição.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE
QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de
videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes
. 3.
Na espécie
, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto,
a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada
in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel
.
Min
.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
” (grifos meus).

No que
pertine
ao
pedido de exclusão da qualificadora
,
verifico
que há nos autos elementos mínimos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, fica evidente que
o juízo de origem
examinou a admissibilidade da qualificadora, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri.

Verifico que
o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento
pelo Tribunal do Júri
, considerando-se que a motivação declarada para
o cometimento do crime
ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Eventual
exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob risco
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. V
ejamos:

(...).
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG,
Rel.
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/
0
4/
2024
,
DJe
de 25/
0
4/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da T
CCR/TJMT
,
ao dispor que
:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
(
...
).
(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 2
5/4/2024)
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013)
-

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em

21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta
Egrégia
Corte, descabido o pleito de impronúncia formulado pela defesa.

Por fim,
com relação ao

pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, também não lhe assiste razão
.

Nos termos do art. 419, do CPP, quando o magistrado se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º, do art. 74, da mesma lei e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Contudo, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o

acusad
o Paulo Monteiro Lima
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mostra-se escorreita a pronúncia d
o
acusad
o
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
-
PRONÚNCIA
-
NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
-
EXCESSO NÃO VERIFICADO
-
LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS
-

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
-
DESCABIMENTO

-

A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova
unânime, cabal
e cristalina, apontando para uma única solução
.
Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri
. (N.U 0005960-83.2016.8.11.0004,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 18/06/
2024
,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
) (grifos meus).

A verificação quanto à possível desclassificação também deve ficar a cargo do Tribunal Popular.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo
o

pronunciad
o
ser submetid
o
ao crivo do Tribunal Popular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Paulo Monteiro Lima
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025